Tribunal: TJMT
Processo: 0007827-94.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007827-94.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (RECORRENTE), AGOSTINHO MENDES DA SILVA (VÍTIMA), AGOSTINHO MENDES DA SILVA - CPF: 202.622.211-87 (VÍTIMA), MARLY NEDINA FIRMINO DA SILVA - CPF: 474.634.571-68 (ASSISTENTE), YURI SILVA GARCIA - CPF: 044.519.231-31 (ASSISTENTE), RODRIGO AZEM BUCHDID (ASSISTENTE), MARCEL GOMES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV E § 6o DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE REALIDADE FÁTICA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE AMPARAM, EM TESE, A ACUSAÇÃO, VIABILIZANDO A COMPETÊNCIA DOS JURADOS.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INVIABILIDADE.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE, POSSIVELMENTE, INDICAM O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E O MOTIVO TORPE, EM RAZÃO DA VÍTIMA TER SIDO SURPREENDIDA EM CASA EM MOMENTO DE DESCONCENTRAÇÃO E POR TER PASSAGENS CRIMINAIS, TEORICAMENTE PRATICADOS POR GRUPO DE EXTERMÍNIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O natural inconformismo da parte não procede, pois restou satisfatoriamente demonstrada a realidade fática e indícios suficientes de autoria do recorrente, sobretudo pela apreensão da arma utilizada no homicídio da vítima na posse do denunciado, considerando ainda a confrontação balística realizada no decorrer da persecução penal, devendo, portanto, o mérito ser resolvido com a submissão do acusado ao julgamento pelo conselho de sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente prevista.

2.

O recurso que dificultou a defesa do ofendido e o motivo torpe não se mostram, até o momento, completamente divorciados do que foi narrado em juízo, até porque tem-se dos autos que a vítima foi morta por ter passagens criminais, que teria sido a motivação do delito, além de ter sido surpreendida em casa em momento de desconcentração com a ação rápida dos executores, dificultando sua defesa, em suposta ação de grupo de extermínio, o que não demonstra dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória, devendo ser rechaçada esta tese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Claudiomar Garcia de Carvalho contra sentença proferida pelo juízo da 12a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida pronunciou o recorrente por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV e § 6o do Código Penal), para julgamento pelo tribunal do júri (ID 200830208).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
despronúncia pelo
in dubio pro reo
;
b)
afastamento das qualificadoras e da causa de aumento de pena (ID 200830220).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 200830222). Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo manteve a decisão prolatada por seus próprios fundamentos (ID 200830227). Por fim, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (ID 203616681).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a realidade fática restou comprovada pelo auto de apreensão, laudos periciais, confrontação balística e outras declarações e documentos apresentados. Ademais, há indícios suficientes de autoria para pronunciar o acusado, sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando o que as testemunhas narraram em juízo, consoante se extrai de trecho da sentença (ID 200830208) e das contrarrazões ministeriais (ID 200830222), respectivamente, que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) A testemunha
Marly Nedina Firmino da Silva
, em juízo, em suma, contou que foi um dia normal, chegou do trabalho, fez o jantar. Relata que a vítima trabalhava na distribuidora de água que pertencia a família e na parte da noite, seu marido trabalhava como vigilante em um condomínio. Afirma que quando estava tomando banho, ela ouviu vários disparos, se enrolou na toalha e saiu para ver o que tinha acontecido. Ao sair, viu seu marido caído e dois carros já virando a esquina. Não conseguiu visualizar quais eram os modelos dos veículos. Quando questionada não soube dizer a motivação do crime e nem se ele estava envolvido com coisas erradas. A testemunha
Yuri Silva Garcia
, em juízo, contou que era amigo do filho da vítima e disse que estavam juntos em uma lanchonete no dia do crime. Passado tempo, voltaram para porque Ítalo queria usar o banheiro de sua casa e o depoente ficou esperando junto com a vítima na distribuidora de água que pertencia a ele. Nesse tempo de espera, quando estava no portão e o Agostinho mexia na moto quando um carro virou a esquina, parou e ele viu abrir a porta do passageiro da parte de trás, quando saiu um rapaz empunhando uma arma. Por pensar que seria um roubo, conta que saiu correndo para dentro da casa. Enquanto corria para dentro da casa, escutou o barulho dos disparos de arma de fogo e somente saiu quando escutou seu filho gritar. Sobre o carro, disse que seria um gol branco, com insulfilm muito escuro e que consegue saber que tinham quatro pessoas. Com relação à motivação do crime, ele não soube dizer o motivo. Ao ser questionado pela defesa se teria reconhecido algum dos executores, a testemunha disse que não porque eles estavam encapuzados. A testemunha
Marcel Gomes de Oliveira
, em juízo, fez uma exposição sobre a “Operação Mercenários”. Com relação ao crime narrado nos presentes autos, o depoente relatou que houve um confronto balístico e após a perícia, na deflagração da operação Mercenários,
constatou que uma das armas utilizadas foi a arma apreendida em posse de Claudiomar. E que inclusive a arma teria sido usada em outros crimes.
(...).

(...) Ao ser ouvido em juízo, o Delegado de Polícia
Marcel Gomes de Oliveira
, responsável pela elaboração do relatório policial, esclareceu de forma bem detalhada os elementos que conectam o homicídio aqui analisado com a organização criminosa e, principalmente, com o acusado. Veja-se: “Primeiramente, um crime brutal, principalmente pelas armas de fogo que foram utilizadas né, calibres 9mm, 380 e, especialmente, uma carabina calibre 12, onde foi (sic) desferidos diversos tiros, disparos de calibre 12 contra a cabeça da vítima né, causando aí esfacelamento total do crânio da mesma.
É... todas essas ações, a gente que coordenou a operação mercenários, a gente que tem conhecimento da operação mercenários, a gente verifica um grau linear em todas as ações praticadas pela organização criminosa né, existe um padrão.
O primeiro padrão é o padrão temporal né, o padrão temporal. Ou seja, essas vítimas né dessa agremiação criminosa que começa a ter a sua ação desencadeada no final do ano de 2014 chegando ao seu ápice justamente no ano de 2015, ano esse que inclusive é o ano do inquérito ora em análise, e iniciando o ano de 2016, ano esse que foi justamente o ano em que houve a primeira fase da operação em que se debelou né grande parte aí da organização criminosa que atuava né de forma maioral ali na região do grande Cristo Rei.
Lembrando que algumas ações dessa organização criminosa foi (sic) detectada também na cidade de Cuiabá, em especial nos bairros fronteiriços com a cidade de Várzea Grande né, e aqui destaca justamente o bairro em que a vítima Agostinho veio a óbito né
. Embora saia um pouco do espectro regional da organização criminosa né, a região do grande Cristo Rei, durante as investigações, através das análises de ERB, de confronto balístico, foi detectado que a organização, em algumas vezes, se deslocou pra cidade de Cuiabá pra estar realizando aí execuções, o que foi evidentemente verificado no caso aí em tela.
Dando continuidade né, diversos inquéritos que corriam aqui na Delegacia tinham essa característica de grupo de extermínio e, por bem, dentro de uma própria lógica das diligências que estão ao nosso dispor, resolvemos, naqueles inquéritos em que haviam características similares, ainda que na cidade de Cuiabá, que fosse procedido com a perícia de confronto balístico, né, o confronto balístico. E, realizada esse perícia de confronto balístico, a arma, uma das armas utilizadas pra matar o Agostinho Mendes é justamente a arma que foi apreendida no dia da deflagração da Operação Mercenários justamente com o Mazinho né, o Doutor, o CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO né, arma efetivamente na posse dele. Vale ressaltar, doutor, que essa arma é, a arma HK calibre 9mm, uma luger calibre 9mm, durante as interceptações telefônicas, ficou demonstrado que era a arma que o CLAUDIOMAR né, o Mazinho, tinha apreço, era uma arma que ele tinha apreço
. E essa arma também, vale mencionar, é a mesma arma que matou o Fábio José da Silva Brandão, é a mesma arma que matou o Agostinho Mendes, a mesma arma que matou Rodrigo Fernando de Arruda, a mesma arma que matou Ítalo Junior da Silva, a mesma arma que matou Alzira Nascimento Fonseca, a mesma arma que matou Cleyton Albuquerque de Magalhães. Isso, esses procedimentos aqui que eu citei, ou seja, seis vítimas, essas seis vítimas executadas né na mesma característica de grupo de extermínio do caso do Agostinho Mendes né. Essas vítimas todas da região do grande Cristo Rei, certo? E, diga-se, em três desses casos específicos, o Rodrigo Fernando de Arruda, a Alzira Nascimento Fonseca e o Ítalo Junior da Silva, além da balística, tem também intercepção telefônica e ERB do CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO na casa, na rua das vítimas. Então, se você concatenar de forma cronológica, com os elementos que estão encartados em cada um desses inquéritos, interceptações telefônicas de outros fatos... no caso do Agostinho Mendes, eu ressalto, não tem ERB, não tem interceptação telefônica, tem sim confronto balístico dessa arma calibre 9mm luger HK, arma esta que foi justamente apreendida na posse do CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO. Todavia, essa mesma arma, em outros crimes né, outros diversos crimes, há interceptação do CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, há ERB do CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, além de outros membros da organização criminosa, motivo pelo qual,
diante de todos os elementos que foram expostos, o CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO foi justamente indiciado né pela prática do crime aí que vitimou o Agostinho Mendes
. (...).

Nesse sentido, destaca-se que no procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos. Assim, o natural inconformismo da parte não procede, pois restou satisfatoriamente demonstrada a realidade fática e indícios suficientes de autoria do recorrente, sobretudo pela apreensão da arma utilizada no homicídio da vítima na posse do denunciado, considerando ainda a confrontação balística realizada no decorrer da persecução penal, devendo, portanto, o mérito ser resolvido com a submissão do acusado ao julgamento pelo conselho de sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucionalmente prevista:

(...) Havendo prova, calcada em exame balístico, que demonstrou que a arma apreendida posteriormente com o agravado foi a mesma utilizada no homicídio da vítima, conforme confronto entre os projéteis utilizados,
há indícios suficientes de autoria a autorizar a pronúncia.
(...) (AgRg no HC n. 753.368/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de 10/3/2023
).

De mesmo modo, a exclusão das qualificadoras nesta fase só é admitida acaso elas sejam manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta. Porém, o recurso que dificultou a defesa do ofendido e o motivo torpe não se mostram, até o momento, completamente divorciados do que foi narrado em juízo, até porque tem-se dos autos que a vítima foi morta por ter passagens criminais, que teria sido a motivação do delito, além de ter sido surpreendida em casa em momento de desconcentração com a ação rápida dos executores, dificultando sua defesa, em suposta ação de grupo de extermínio, o que não demonstra dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória,
devendo ser rechaçada esta tese
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024